Tribunal: TJMT
Processo: 1004492-45.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004492-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DECIO DE OLIVEIRA SANCHES JUNIOR - CPF: 084.406.348-70 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NÃO EMBARGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
DECISUM
HÁ MUITO TRANSITADO EM JULGADO – ESTABILIZAÇÃO DO JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nã
o há revolver cálculos, homologados por decisão judicial, proferida pelo Juízo
a quo
, da qual não opostos Embargos à Execução, no tempo e modo devidos, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa.

Não é dado a qualquer das partes revolver ponto, já definido, no momento processual adequado, dada a necessidade da
preservação e estabilidade da coisa julgada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução n.
37165-58.2012.811.0041
, manejada por
Décio de Oliveira Sanches Júnior
,
homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório.

Irresignado, o Agravante sustenta que há excesso na execução, eis que, no cálculo, não teriam sido empregados juros simples, o que é vedado pela Lei de Usura.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão invectivada, notadamente, porque alcançada pela coisa julgada (id.
4214851
).

Sem interesse da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução n.
37165-58.2012.811.0041
, manejada por
Décio de Oliveira Sanches Júnior
,
homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório
.

Da análise do caderno processual, verifica-se a ação de base corresponde à
execução de título extrajudicial, ajuizado por Décio de Oliveira Sanches Júnior, visando ao recebimento dos valores decorrentes das Cartas de Crédito de ns. 02107, 02108 e 02113, expedidas pela Secretaria de Estado de Gestão, cuja soma fora apontada, ao tempo da propositura da ação executiva, como correspondente ao total de R$ 88.877,66 (oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

O Agravado editou a inicial, para fazer constar, como valor correto, a quantia de R$ 82.245,23 (oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco mil reais e vinte e três centavos).

O aditamento foi acolhido e, em mesma decisão, homologados, pelo Juízo singular, os cálculos apresentados, bem como determinada a citação da Fazenda Pública, para pagar ou apresentar Embargos, ato este consumado em 27/06/2013, consoante a certidão de cumprimento de mandado constante do id. 625967, pág. 2.

Os autos deste Agravo de Instrumento revelam que fora certificado o decurso de prazo (id.
625967 – pág. 4
), sem a oposição de Embargos à Execução, em 29/07/2014, ou seja, mais de um ano após a intimação da Fazenda Estadual.

Logo, revela-se totalmente despropositada a tentativa de rediscussão da matéria, pelo Estado de Mato Grosso, mediante este Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 11/05/2017, quando passados quase quatro anos desde a homologação do cálculo apresentado pela parte adversa, porquanto, a toda evidência, este é um ponto alcançado pelo fenômeno da preclusão consumativa.

Assim, tenho que razão não assiste ao Agravante. Afinal, conforme já asseverado, não houve a impugnação dos cálculos no tempo e modo devidos.

Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Anoto que não se trata da arguição de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Registro, ainda, que, não obstante aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se afigura razoável a movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto da insurgência recursal.

A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado
Constitucional, consubstanciado no artigo 5
o
, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada.

Desse modo,
a manutenção do
decisum
agravado se mostra medida impositiva.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021